Tribunal: TCU
Processo: 011.368/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5882/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.368/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elzy Lopes de Almeida Zacarias (XXX.641.147-XX); Iracema Cardozo Correa Alves (XXX.236.787-XX); Iracema Cardozo Correa Alves (XXX.236.787-XX); Joana D Arc de Mattos Alves (XXX.141.117-XX); Joana D Arc de Mattos Alves (XXX.141.117-XX); Lorena de Souza Tesch Campos (XXX.867.267-XX); Maria Alice Celestino Alves (XXX.896.357-XX); Nilcilea Ferreira Alencar (XXX.839.647-XX); Nilvania Ferreira (XXX.222.147-XX); Nilzete Ferreira (XXX.580.527-XX); Silvia Celestino Alves (XXX.446.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.